Tribunal: TJDFT
Processo: 0723493-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723493-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento objetivando seja determinada ao d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a imediata análise do pedido liminar formulado no MSG 0700762-17.2021.8.07.0018. Em 22/07/2021 deferi a antecipação da tutela recursal para determinar ao d. Juízo a quo que aprecie a tutela provisória requerida pela agravante (ID 27559873). Entretanto, verifica-se da consulta ao Sistema PJe que o Eminente Des. Fernando Habibe, nos autos do AGI 0726640-95.2021.8.07.0000, em 31/08/2021 deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido na ação mandamental, o que acaba por esvaziar a pretensão recursal. Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator